Tribunal: TJMT
Processo: 1015892-85.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015892-85.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RODINEI RODRIGUES SANCHES - CPF: 038.835.051-29 (ADVOGADO), FRANCIELY SOUSA DA CRUZ - CPF: 021.596.441-10 (IMPETRANTE), LEILA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 015.891.141-59 (ADVOGADO), SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SEDUC – PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA – CANDIDATA CLASSIFICADA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO –– PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação.

A mera expectativa de nomeação somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação, inequívoca, da existência de contratação ilegal de servidores temporários para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso, circunstâncias essas que dependem de dilação probatória, o que não se mostra cabível na via mandamental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Franciely Sousa da Cruz, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Secretário de Estado de Educação, consubstanciado na sua não nomeação ao cargo de Professor, para o qual foi classificada, no concurso público da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso.

Noticia a Impetrante que participou do concurso público, para o provimento de vagas no cargo de Professor da Educação Básica de Língua Portuguesa, regido pelo Edital n. 01/2017, em que foram ofertadas 5 (cinco) vagas de ampla concorrência, para a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade e, após o resultado final, ficou classificada na 6
a
(sexta) posição.

Afirma que, posteriormente à nomeação dos aprovados, três candidatos foram removidos de lotação e, por isso, há vagas a serem preenchidas para aquele município. Além do mais, sustenta a Impetrante que a Administração Pública contratou 14 (quatorze) novos professores habilitados em Língua Portuguesa, em razão da abertura de nova turma na Escola Estadual Verena Leite de Brito.

Desse modo, ao argumento principal de que há vagas a serem preenchidas para o cargo de Professor de Língua Portuguesa, do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, a Impetrante aduz que a mera expectativa de direito à nomeação convolou-se em direito subjetivo, a ensejar a sua ocupação para a função para a qual foi classificada no certame.

Posto isso, a Impetrante requereu o deferimento da tutela de urgência para que seja determinada a sua nomeação ao cargo de Professor e, no mérito, a concessão da segurança, nos mesmos termos.

Juntou documentos.

O presente
writ
foi distribuído à minha relatoria e, liminarmente, indeferi o pleito (id. n. 21172982).

Expedida a notificação à autoridade, indigitada de coatora, e cumprido o inciso II, do artigo 7
o
, da Lei de Mandado de Segurança, somente o Estado de Mato Grosso manifestou-se (id. n. 23671495).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pela denegação da ordem (id n. 25694450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020